Tribunal: STF
Processo: HC 269859
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ARTIGO 215 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.023.767, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS DISTINTOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava cerceamento de defesa em razão da concessão de prazos processuais distintos entre acusação e defesa para apresentação de memoriais. 
2. O agravante sustentou que a concessão de prazo desigual e desproporcional em desfavor da defesa ocasionou prejuízo concreto, documentado e insanável, alegando que não era possível iniciar adequadamente a elaboração dos memoriais sem acesso integral à prova oral do interrogatório. 
3. A decisão impugnada considerou que a diferença de tratamento entre acusação e defesa não configura constrangimento ilegal manifesto, pois o prazo concedido à defesa foi razoável e suficiente para a elaboração dos memoriais, não caracterizando cerceamento de defesa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de prazos distintos entre acusação e defesa para apresentação de memoriais configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da paridade de armas, especialmente quando não há comprovação de prejuízo concreto à defesa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A concessão de prazos diferentes às partes não configura, por si só, violação ao devido processo legal, especialmente quando não há comprovação de efetivo prejuízo à defesa. 
6. A defesa teve prazo suficiente para a elaboração dos memoriais, considerando que desde o encerramento da instrução até ao protocolo dos referidos memoriais transcorreram mais de nove meses. 
7. A conduta da defesa de não alegar nulidade no momento oportuno caracteriza nulidade de algibeira, não admitida pelo ordenamento jurídico, que exige lealdade e boa-fé processual. 
8. A ausência de demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa afasta a declaração de nulidade processual, conforme jurisprudência consolidada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento:
1. A concessão de prazos distintos entre acusação e defesa não configura, por si só, violação ao devido processo legal ou ao princípio da paridade de armas, especialmente quando não há comprovação de prejuízo concreto à defesa. 
2. A nulidade processual somente pode ser declarada quando demonstrado prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 
3. A nulidade de algibeira, caracterizada pela invocação de vício em momento posterior à ciência do mesmo, por conveniência estratégica, não é admitida pelo ordenamento jurídico.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 215 do Código Penal. 
Em sede de habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 
Contra esse decisum, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.
Alega que houve “negativa de prestação jurisdicional” pelo Tribunal a quo. Destaca que “o Ministério Público dispôs de cerca de mais de 150 dias para formular seus memoriais finais”, enquanto “a defesa, por sua vez, recebeu prazo de apenas 10 dias”. Aponta, desta forma, a existência “de constrangimento ilegal, pois houve esvaziamento do contraditório substancial, a defesa não teve condições reais de enfrentar a tese acusatória e o processo seguiu com flagrante desequilíbrio entre as partes”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer: 
a) o conhecimento do presente habeas corpus; 
b) a concessão da liminar, nos termos acima; 
c) no mérito, a concessão definitiva da ordem para:
* reconhecer a nulidade da fase de memoriais finais; 
* determinar a reabertura do prazo à defesa, em condições compatíveis com o contraditório e a ampla defesa.”

É o relatório, DECIDO.
 
Ab initio, verifico que o presente writ é medida idêntica ao HC nº 269.448, anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus com os seguintes fundamentos: “ausência de prejuízo”; “incidência do princípio do “pas de nullité sans grief”; “impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório” e; “insuscetibilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou de revisão criminal”. 
As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.023.767. 
O presente writ, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 269.448, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:  

Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,  DJe 17/12/2020)

HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia,  DJe 25/3/2011)
 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente